Tribunal: TJDFT
Processo: 0710199-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E ARROMBAMENTO DE OBSTÁCULO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO – INAPLICÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a versão dos policiais, principalmente quando em harmonia com outros elementos de prova, reveste-se de especial valor.

2. Se os depoimentos das testemunhas policiais demonstram a prática do delito de furto qualificado, com elementos probatórios suficientes para a condenação, não há falar em aplicação do princípio in dubio pro reo e, consequente, absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP. Isso porque a palavra dos policiais, no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova.

3. Na ausência de um critério matemático para o cálculo da dosimetria da pena, na primeira fase, é aceito pela jurisprudência e encontra amparo na razoabilidade, a aplicação, para se chegar à pena-base, da fração de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima, abstratamente prevista, para cada circunstância judicial desfavorável ao réu ou de 1/6 da pena mínima, a critério do julgador.

4. O delito de corrupção de menor é crime formal, bastando para sua consumação a prática da infração penal na companhia de menor de 18 (dezoito) anos.

5. Recurso conhecido e não provido.